Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-16.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013940-16.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANDERTON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 057.722.891-95 (RECORRIDO), EDUARDO DA COSTA RIBEIRO CRAVEIRO - CPF: 053.455.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. DIÁRIAS
INDEVIDAS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 51 diárias a servidor público estadual, agente de segurança socioeducativo, referentes ao período em que participou do Curso de Formação Inicial realizado na Academia de Polícia Costa Verde em Várzea Grande/MT, entre 08/03/2021 e 16/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público que participa de curso de formação inicial obrigatório faz jus ao recebimento de diárias quando provisoriamente lotado na unidade responsável pela formação; e (
ii
) determinar se o afastamento superior a 30 dias caracteriza caráter eventual ou transitório para fins de pagamento de diárias conforme o Decreto nº 189/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Durante o período do curso de formação, os servidores recém-nomeados são provisoriamente lotados na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, estando subordinados à Coordenação do Curso, não havendo afastamento da sede de lotação que justifique o pagamento de diárias, conforme exige o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

4.
O curso de formação inicial com carga horária de 480 horas é requisito obrigatório previsto no art. 9º, §6º
,
da Lei nº 9.688/2011 e no edital do concurso público, sendo de pleno conhecimento do candidato desde sua inscrição no certame, não podendo alegar desconhecimento ou pleitear indenização por situação prevista nas regras do concurso.

5.
O período do curso (08/03/2021 a 16/06/2021) ultrapassou o limite de 30 dias estabelecido no §1º do art. 3º do Decreto nº 189/2023 para caracterização do caráter eventual ou transitório do afastamento, não se enquadrando na hipótese legal de concessão de diárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O servidor público que participa de curso de formação inicial obrigatório, estando provisoriamente lotado na unidade responsável pela formação, não faz jus ao recebimento de diárias por não caracterizar afastamento da sede de lotação. 2. O afastamento superior a 30 dias não caracteriza caráter eventual ou transitório para fins de pagamento de diárias, conforme estabelecido no Decreto nº 189/2023."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 04/1990, art. 79; Lei nº 9.688/2011, art. 9º, §6º; Decreto nº 189/2023, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 306.308/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/05/2013; TJAP, APL 00455143220118030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, j. 25/02/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013940
-
16
.
2025
.
811
.
0015

Origem
: 1º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Anderton
Santos Oliveira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Anderton
Santos Oliveira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é agente de segurança socioeducativo, lotado na unidade de Sinop/MT; b) participou do Curso de Formação Inicial para Agentes Socioeducativos, com carga horária de 480 horas, realizado presencialmente na Academia de Polícia Costa Verde em Várzea Grande/MT, no período de 08/03/2021 a 16/06/2021; c) durante os 100 dias em que esteve afastado de sua cidade de origem e unidade de lotação, não recebeu
diárias de deslocamento; d) o Estado negou administrativamente o pagamento alegando que o autor estava lotado na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação e, portanto, não estaria afastado da sede de sua lotação. Requereu a condenação do Estado ao pagamento de 53 diárias referentes ao período do curso de formação.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a documentação comprova que o autor entrou em efetivo exercício em 02/03/2021 no Núcleo da Escola Estadual de Formação e foi transferido para Sinop/MT com efeitos a partir de 05/04/2021; b) a obrigatoriedade do curso de formação não tem o condão de suprimir o direito do autor em receber pelas diárias; c) embora a defesa argua que não teria havido afastamento da sede, a documentação comprova que houve alteração na lotação do servidor durante o curso; d) entre o período de 05/04/2021 e 16/06/2021 se contabilizaram apenas 51 dias úteis e não 53 dias. Condenou o réu ao pagamento de 51 diárias, conforme valores do Decreto nº 603/2020, com correção monetária e juros a partir de 04/04/2021.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a Lei nº 9688/2011 estabelece que o servidor recém-nomeado deve obrigatoriamente realizar o curso de formação inicial; b) o Decreto nº 189/2023 estabelece que as diárias são pagas quando há afastamento do servidor de sua sede de lotação em caráter eventual ou transitório; c) durante o período do curso, os servidores estavam lotados provisoriamente na Escola Estadual de Socioeducação, não havendo afastamento de sua lotação; d) o afastamento superior a 30 dias não caracteriza caráter eventual ou transitório conforme o decreto; e) a obrigatoriedade do curso de formação estava prevista no edital do concurso; f) o princípio da vinculação ao edital impede modificações em seus termos após o término do certame. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Pagamento de d
iária
s
durante curso de formação inicial.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas Estaduais)
preconiza que o afastamento eventual e transitório do servidor público de sua lotação
gera direito a diária para custeio de despesas de hospedagem, alimentação e locomoção, conforme preconiza o
art. 79:

"Art. 79. O servidor que a serviço se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural."

Por sua vez, o Decreto nº 189/2023
regulamenta
a questão e
estabelece
como

caráter
eventual ou transitório o afastamento inferior a 30 dias, nos termos do art. 3º, § 1º
:

“
Art. 3º Terá direito a diárias para custear as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção o servidor público que, para atender a necessidade do serviço público, afastar-se da sede de sua lotação para outro ponto do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, na forma estabelecida neste Decreto.

§1º Entendem-se como caráter eventual ou transitório quaisquer eventos cujo período total de afastamento seja inferior a 30 (trinta) dias.
”

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes requisitos para a concessão de diárias: a) afastamento da sede de lotação do servidor; b) caráter eventual ou transitório do afastamento
, ou seja, por menos de 30 dias
; c) necessidade do serviço público.

No caso em apreço, verifica-se que o recorrido participou do Curso de Formação Inicial para Agentes de Segurança Socioeducativos, com carga horária de 480 horas, realizado presencialmente na Academia de Polícia Costa Verde, em Várzea Grande/MT, no período de 08 de março a 16 de junho de 2021.

Ocorre que, conforme estabelecido na Portaria nº 003/2024-SAJUSESP, durante o período do curso de formação
os servidores recém-nomeados são provisoriamente lotados na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, estando subordinados à Coordenação do Curso. Embora a portaria seja posterior aos fatos, ela apenas formaliza uma prática administrativa já adotada anteriormente pela Administração Pública estadual.

Nesse contexto, não há que se falar em afastamento da sede de lotação, uma vez que, durante o período do curso, o servidor estava regularmente lotado na própria unidade responsável pela formação, não se configurando, portanto, o primeiro requisito legal para a concessão de diárias.

Ademais, o curso de formação inicial é requisito obrigatório previsto no art. 9º, §6º da Lei nº 9.688/2011, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo:

"Art. 9º A Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo estrutura-se na linha horizontal em classes, representadas por letras maiúsculas, em conformidade com a respectiva habilitação, titulação, capacitação e aperfeiçoamento.

[...]

§6º Os Profissionais do Sistema Socioeducativo serão submetidos a prévio curso de formação/qualificação com carga horária mínima de 480 (quatrocentos e oitenta) horas, a ser realizado pelo Sistema Socioeducativo, após posse no cargo."

Esta
exigência também const
ou
expressamente no edital do concurso público nº 001/2018-SEJUDH, de 01/08/2018, ao qual o recorrido se submeteu voluntariamente:

"2.3. Os Profissionais do Sistema Socioeducativo serão submetidos a curso de formação/qualificação com carga horária mínima de 480 (quatrocentas e oitenta) horas, a ser realizado pela Gerência de Socioeducação do Estado de Mato Grosso, após posse no cargo."

Assim, ao se inscrever no concurso público, o recorrido tinha pleno conhecimento da obrigatoriedade do curso de formação após a posse, não podendo agora alegar desconhecimento ou pleitear indenização por uma
situação
já
prevista
nas regras do certame.

Ressalte-se, ainda, que o período do curso (08/03/2021 a 16/06/2021) ultrapassou o limite de 30 (trinta) dias estabelecido no §1º do art. 3º do Decreto nº 189/2023 para caracterização do caráter eventual ou transitório do afastamento, não se enquadrando, portanto, na hipótese legal de concessão de diárias.

Nesse sentido, o parecer formulado pela Unidade Jurídica (UNIJUR) da Secretaria Estadual de Segurança Pública, emitido no processo SESP-PRO-2024/36274, concluiu que
"os servidores em Curso de Formação não fazem jus ao recebimento de diárias, tendo em vista que, enquanto em Curso de Formação Inicial, estão lotados na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação [...] e, portanto, não estão afastados da sede de sua lotação, conforme prevê o artigo 3º do Decreto nº 189/2023"
.

A

jurisprudência invocada pelo recorrido não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações distintas, envolvendo militares e cursos realizados em outros estados da federação, com regramento específico.

C
umpre destacar que o princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, impõe a observância das regras estabelecidas no instrumento convocatório, tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Ao se inscrever no concurso, o recorrido aderiu às suas regras, incluindo a obrigatoriedade do curso de formação após a posse, não sendo razoável que agora pretenda receber diárias por uma situação que já era de seu conhecimento prévio.

Por fim, deixo consignado que, embora este Colegiado tenha conhecimento de julgado desta mesma Turma Recursal que reconheceu o direito às diárias em situação aparentemente similar (Recurso Inominado nº 1018789-65.2024.8.11.0015), impõe-se distinguir as circunstâncias fáticas que fundamentam tratamento jurídico diverso. No precedente mencionado, restou comprovado que o servidor permaneceu formalmente lotado em sua unidade de origem durante todo o período do curso, sem que a Administração demonstrasse a formalização de qualquer ato de remoção ou transferência, configurando-se, assim, efetivo afastamento da sede de lotação nos termos do art. 79 da LC nº 04/1990. Diversamente, no caso em análise, a documentação acostada aos autos comprova que houve alteração oficial na lotação do servidor durante o curso de formação, com transferência formalizada para a unidade de Sinop/MT a partir de 05/04/2021.

Ademais, a distinção entre os casos encontra respaldo no princípio da segurança jurídica e na necessária observância dos atos administrativos formalmente constituídos. Enquanto no precedente citado a ausência de formalização da mudança de lotação caracterizou falha administrativa que não poderia prejudicar o servidor, no presente caso a regular tramitação dos procedimentos de transferência, aliada à expressa previsão editalícia da obrigatoriedade do curso, consolida a inexistência de afastamento irregular da sede de lotação.
Esta
interpretação harmoniza-se com o princípio da vinculação ao edital, que reconhece a impossibilidade de alteração das condições do concurso após sua realização
.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS EM OUTRO ESTADO. COBRANÇA DE DIÁRIA POR ALUNO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CONCURSO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. Para analisar a ofensa ao direito do agravante, imprescindível verificar as cláusulas editalícias e o conjunto probatório, o que é inviável em Recurso Especial, ante as Súmulas 5 e 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

3. No caso em tela, conforme análise feita pelo Tribunal a quo, o recorrente não faz jus ao pagamento das diárias, tanto pela ausência de previsão no edital do concurso, quanto pelo não afastamento do autor da sede de suas atribuições como aluno oficial.

4. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
//

AgRg
no
AREsp
n. 306.308/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013,
DJe
de 29/5/2013.)
”

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CIVIL- AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CURSO DE FORMAÇAO - ALUNO/CADETE - PRIMEIRA TESE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E MORALIDADE - NAO OCORRÊNCIA - EDITAL - LEI DO CONCURSO - SEGUNDA TESE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MILITAR - DESLOCAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 30 DIAS - INEXISTÊNCIA DE TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE - CUMULAÇÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1) O aluno matriculado em curso de formação de oficial da Polícia Militar está vinculado às regras editalícias e não ao regime jurídico único dos
servidores militares de carreira, aplicando-se aqui o princípio da vinculação ao edital, inexistindo qualquer ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da moralidade. 2) Havendo previsão no edital de que o aluno somente teria direito ao pagamento de bolsa por ocasião do curso de formação e de que a lotação ocorreria com o término do respectivo curso, não há que se falar em pagamento de diárias. 3) Mesmo que fosse possível aplicar as regras do militar de carreira, o deslocamento de militar igual ou superior a 30 dias não caracteriza afastamento transitório ou eventual, não havendo que se cogitar em pagamento de
diárias .
4) Não se pode cumular o pagamento de diárias e de ajuda de custo por ofensa ao princípio da razoabilidade, nos termos do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.664/2007. 5) Recurso conhecido e improvido.
(TJAP// APL: 00455143220118030001 AP, Relator.: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 25/02/2014, Tribunal)
”

Nes
s
e contexto,
preserva-se a isonomia entre os candidatos e a legalidade do certame. A aplicação indiscriminada do entendimento do caso anterior, sem consideração às peculiaridades fáticas demonstradas, implicaria violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de criar precedente que incentivaria pleitos infundados em detrimento do erário
.

Portanto
, são

indevida
s
as diárias postuladas pela parte reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada
e
julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025